Tribunal: TCU
Processo: 030.787/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em licitações, praticadas a partir da apresentação de Demonstrações de Resultados de Exercícios inidôneas na etapa de habilitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa Deterra Terraplenagens Ltda. em certames destinados à realização de obras em municípios de Rondônia com a utilização de recursos federais repassados mediante convênio, em razão da apresentação de Demonstrações de Resultados de Exercícios inidôneas na etapa de habilitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. rejeitar os argumentos trazidos pela empresa Deterra Terraplenagens Ltda. relativamente à oitiva que lhes foi dirigida; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa Deterra Terraplenagens Ltda. para participar, por dezessete meses, de licitação na Administração Pública Federal e nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.4. comunicar à Controladoria-Geral da União, após o trânsito em julgado, a deliberação adotada no item anterior, para que promova a inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à empresa responsável, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.